Tribunal: STF
Processo: Pet 12936
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Regimental interposto por EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO (eDoc. 225) contra decisão por mim proferida em 27/10/2025, por meio da qual indeferi o requerimento de pedido de destaque, em relação ao julgamento de recebimento da denúncia em ambiente virtual (eDoc. 221).



    Sustenta o agravante, em síntese, que “A decisão, tal como lançada, e apesar da EXPRESSA OPOSIÇÃO ao julgamento virtual, expressado em e-doc 183, viola os dispositivos constitucionais previstos nos incisos LIV e LV, da Carta Magna”, e que “O DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL está na diretriz constitucional de essencialidade do advogado à justiça”.



    Ao final, requereu a reforma da decisão e a suspensão imediata do julgamento virtual, “com requerimento de DESTAQUE para presencial, e possibilidade de apresentação de sustentação oral presencial e ao vivo, sem vídeos, verdadeiras obras de ficção, aguardando-se o deslinde recursal, até o seu trânsito em julgado, SOB PENA DE NULIDADE ABSOLUTA, conforme precedentes do EG. STJ, deste STF, e de todos os tribunais do Brasil”.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Eis o teor da decisão agravada:



    “O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico. 



    Além disso, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do RISTF. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO.”



    Não há reparo a fazer no entendimento aplicado, uma vez que o Agravo Regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o entendimento da decisão recorrida.



    Além disso, a sessão virtual da PRIMEIRA TURMA para análise do recebimento da denúncia teve início às 11h, do dia 7/11/2025, com término previsto para o dia 14/11/2025 (DJe de 28/10/2025).



    Conforme consignei, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico. 



    Na hipótese, não há cerceamento de defesa, pois foi oportunizada a apresentação de sustentação oral em meio eletrônico, desde que observado o rito, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do RiSTF.



    Destaca-se, ainda, que o Agravo Regimental, nos termos do art. 317, §4º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não tem efeito suspensivo.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o Agravo Regimental (petição STF nº 158.224/2025).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente